Tribunal: TJES
Processo: 5001017-08.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001017-08.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO ROSSONI BOFF
RECORRIDO: JNNET TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte autora, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
(1).
TESE AUTORAL: CLIENTE DA RÉ DESDE 2015 DE SERVIÇO DE INTERNET. PLANO DE 20MB. QUE DESDE JUNHO DE 2019 A VELOCIDADE ENTREGUE É ABAIXO DA CONTRATADA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À REQUERIDA, DE MODO QUE INGRESSOU COM A DEMANDA JUDICIAL NO INTUITO DE NORMALIZAR A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, BEM COMO RECEBIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. LIMINAR DEFERIDA.
(2)
ANTÍTESE: REQUERIDA ALEGA QUE A PARTE AUTORA NUNCA FICOU SEM OS SERVIÇOS DE INTERNET. ADUZ INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3)
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS, FIXANDO A INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$1.000,00.

CONFIRMANDO A LIMINAR CONCEDIDA, QUE DETERMINOU QUE A REQUERIDA FORNECESSE O SERVIÇO DE INTERNET NA VELOCIDADE CONTRATADA.

(4)
RECURSO. PARTE AUTORA REQUER A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(5)

CONTRARRAZÕES. RECORRIDA REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, MANTENDO INCÓLUME PUGNA A R. SENTENÇA OBJURGADA.

(6)

A SENTENÇA OBJURGADA MERECE SER MANTIDA NA ÍNTEGRA, DE MODO QUE DEVE PERMANECER A VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (mil reais), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.